Tribunal: STF
Processo: RE 69073
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-10
Data de publicação: 1971-12-10

Ementa:
- Imposto de consumo. Prazo para recolhimento. Se recair em domingo, feriado nacional ou ponto facultativo o último dia do prazo, êste terminará no primeiro dia util subsequente. Aplicação do art. 300 do Regulamento do Imposto de Consumo.
Aplicação das Súmulas 279, 282 e 356. Recurso extraordinário não conhecido.